Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE.
I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar ou custear o tratamento home care ao autor, art. 300, caput, do CPC.
II –Agravo de instrumento desprovido.